Tribunal: TJBA
Processo: 8005817-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005817-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES DE BRITO FARIAS FERREIRA

Advogado(s)
:
MARCELO LUIZ SOARES MOREIRA

AGRAVADO: NILTON DE FARIAS FERREIRA

Advogado(s)
:
AMARILDO DA SILVA BARROS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE HERANÇA. TESTAMENTO REGISTRADO, ABERTO E TRANSITADO EM JULGADO. HERDEIRA IDOSA E ENFERMA. NECESSIDADE COMPROVADA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL DA REGRA DE INDIVISIBILIDADE DO ACERVO HEREDITÁRIO. PRECEDENTES. ADESÃO DOS AGRAVADOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. REQUERIMENTO EXPRESSO DE FINALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1.
Embora a regra geral seja a indivisibilidade do acervo hereditário antes da partilha (art. 2.021 do CC), circunstâncias excepcionais autorizam sua mitigação, especialmente quando configurada a necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana.

2.
Presentes os requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC) - verossimilhança das alegações e perigo de dano - deve ser deferida a liberação de parte da herança quando demonstrada situação de extrema necessidade da herdeira.

3.

A existência de testamento registrado, aberto e transitado em julgado, sem contestação válida, somada ao estado de saúde precário da inventariante idosa, justifica o adiantamento excepcional de quinhão hereditário.

4.

Adesão dos agravados ao deferimento da tutela antecipada e à finalização e arquivamento do recurso por meio de petição expressa (Id 89951014).

5.
Recurso provido para determinar a liberação dos valores correspondentes a 50% da PAE e ATS e 50% da Mútua à inventariante.

6.

Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 8005817-54.2024.8.05.0000, em que figura como agravante MARIA DE LOURDES DE BRITO FARIAS FERREIRA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e DAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Relatora.